Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600004-69.2021.6.16.0172
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
03/09/2024
Número: 0600004-69.2021.6.16.0172

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 20/02/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Corrupção Eleitoral
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal Eleitoral sob nº 0600004-
69.2021.6.16.0172, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Eleitoral e
condenou o acusado Valdecir Prevital como incurso nas sanções do art. 299 do Código Eleitoral,
por 02 (duas) vezes, na forma do art. 69 do CP (concurso material de crimes), com pena definitiva
do acusado, para cada crime a ele imputado (compra de votos de Léo e de Claudinéia), em 01 ano e
03 meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, fixado o regime inicial no semiaberto e tendo em vista
a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes do réu, entendeu incabíveis a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e o benefício da suspensão
condicional da pena, porquanto não cumpridos os requisitos previstos, respectivamente, no art. 44,
III e art. 77, II, ambos do CP. A pena de multa deverá ser paga na forma do art. 49 do CP, de acordo
com a condição socioeconômica do acusado: 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo
vigente. Determinou o lançamento do nome do acusado no rol dos culpados e a expedição de guia
de recolhimento. (Ação Penal Eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de Valdecir
Prevital e Claudinéia Niza Fonseca Ribeiro pela suposta prática do delito tipificado no artigo 299 do
CE, pelos fatos delituosos narrados pela denúncia: Fato 1: No dia 28 de outubro 2020, por volta de
15h37min, em local não precisado nos autos, mas certo de que nos limites do Município de Ivaté,
Comarca de Icaraíma, o denunciado Valdecir Prevital, dolosamente, deu para a pessoa de
Claudineia Niza Fonseca Ribeiro, conhecida como "Neia", 01 (um) vale-compras do Mercado Nossa
Senhora Aparecida de Ivaté, no valor de R$100,00 (cem reais); Fato 2: o denunciado Valdecir
Prevital, dolosamente, com o intuito de obter voto para o candidato a prefeito Denilson Vaglieri
Prevital, prometeu e deu para a pessoa de Léo Júnior dos Santos Silva, o valor de R$100,00 (cem
reais) em espécie; Fato 3: Na ocasião de data, horário e local narrados no 1° Fato, a denunciada
Claudineia Niza Fonseca Ribeiro, dolosamente, com o intuito de dar voto para o candidato a
prefeito Denilson Vaglieri Prevital, recebeu de Valdecir Prevital, 01 (um) vale-compras do Mercado
Nossa Senhora Aparecida de Ivaté, no valor de R$100,00 (cem reais). A ré Claudinéia aceitou a
proposta de suspensão condicional do processo ofertada pelo Ministério Público, desmembrando-
se o feito em relação à referida acusada. Com relação ao réu Léo Junior dos Santos Silva
formalizou acordo de não persecução criminal. Ref: IPL n°. 2020.0123573; Autos de Cautelar
Inominada Criminal nº 0600379-07.2020.6.16.017; Procedimento Preparatório Eleitoral n.°MPPR-
0063.20.000262-2; AP nº 5000001-50.2021.4.04.7004).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

VALDECIR PREVITAL (EMBARGANTE)
MATHEUS VENANTE GUGELMIN (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950415
27/08/2024
10:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.786

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL 0600004-
69.2021.6.16.0172 – Ivaté – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: VALDECIR PREVITAL
ADVOGADO: MATHEUS VENANTE GUGELMIN - OAB/PR97739
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
DECLARAÇÃO. RECURSO CRIMINAL.
C O N T R A D I Ç Ã O . I N E X I S T E N T E .
PREQUESTIONAMENTO.

1. A contradição apta a justificar a oposição
de embargos de declaração é somente
aquela interna à decisão inquinada, isto é,
quando há incongruência entre partes
distintas da decisão.

2. Não suscitar conflito positivo de
competência é consectário lógico do
reconhecimento da ausência de conexão
entre delitos comuns e eleitorais, de modo
que os institutos são vinculados, não
havendo se falar em contradição ou
confusão.

3. Embargos não acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024
Num. 43950415 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710360318700000042904032
Número do documento: 24082710360318700000042904032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:56:04

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por VALDECIR PREVITAL em face do acórdão nº
63.150, sob a alegação de contradição.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 02/02/2024 (id. 43799324) e as razões foram protocoladas em 06/02/2024 (id.
43801110).

Intimada a Procuradoria Regional Eleitoral 08/04/2024 (id. 43848435), ofertou
impugnação aos embargos em 22/04/2024, tempestivamente (id. 43854390).

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante afirma que o acórdão contém
contradição. Aduz que em primeiro e segundo graus levantou uma questão preliminar
sobre a conexão entre os delitos em debate e os julgados nos autos de número 5017908-
50.2021.4.04.7000, em curso na Justiça Federal, bem como a competência da Justiça
Eleitoral para processar o caso. Ressalta que no interregno do julgamento do recurso nos
presentes, o Juízo da 23ª Vara Federal proferiu decisão naqueles autos declinando a
competência para a Justiça Eleitoral.

Num. 43950415 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710360318700000042904032
Número do documento: 24082710360318700000042904032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:56:04

O embargante alega contradição no acórdão lavrado, destacando que o
Excelentíssimo Relator corretamente reconheceu a necessidade de suscitação de conflito
de competência, sem afirmar de antemão a competência da Justiça Eleitoral sobre todos
os delitos comuns investigados na Ação Penal nº 5011432-66.2021.4.04.7009.

Segundo ele, o Relator enfatizou que uma análise precisa dos fatos requer o
encaminhamento dos autos à Justiça Eleitoral para uma avaliação meticulosa, visto que
esta é a autoridade competente para determinar a conexão ou não entre os crimes. No
entanto, o voto vista que compõe o acórdão se equivocou ao entender que os institutos
do conflito de competência e conexão seriam congêneres, justificando assim a oposição
dos embargos para sanar a contradição apontada.

O embargante conclui que o acórdão errou ao não reconhecer a suscitação
de conflito de competência como um incidente processual destinado a resolver
divergências sobre a competência jurisdicional, e não uma análise sobre a conexão
probatória entre crimes.

Em síntese, alegou que houve contradição no voto vista, que confundiu a
"Suscitação de Conflito Positivo de Competência" com a análise de conexão de crimes.
Ele reiterou que, conforme suas razões recursais já apresentadas, compete à Justiça
Eleitoral apreciar crimes comuns conexos aos crimes eleitorais. Com isso, solicitou que os
embargos de declaração fossem providos, com efeitos infringentes, para suscitar o
Conflito Positivo de Competência, baseado no art. 115, inciso III, do Código de Processo
Penal.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada,
isto é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina
MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

Num. 43950415 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710360318700000042904032
Número do documento: 24082710360318700000042904032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:56:04

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

Os embargos não prosperam.

Conforme se extrai da fundamentação do voto vista, não há qualquer
confusão entre os institutos da conexão e do conflito positivo de competência. É cediço
que o conflito positivo configura instituto jurídico destinado a dirimir controvérsia sobre a
competência quando duas ou mais autoridades judiciais reconhecem que detêm
competência para processar e julgar determinado feito.

A conexão, por sua vez, é critério de definição da competência quando
verificadas as hipóteses descritas nos incisos do art. 76 do CPP, referindo-se à ligação ou
relação entre diferentes infrações penais que justifica o processamento e julgamento
conjunto dos respectivos crimes por um mesmo juízo. A conexão tem o objetivo de
promover a economia processual, evitar decisões conflitantes e assegurar uma melhor
administração da justiça.

A questão é que, no caso concreto, há um necessário imbricamento entre os
Num. 43950415 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710360318700000042904032
Número do documento: 24082710360318700000042904032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:56:04

institutos, sendo um fundamento e outro conclusão, ou seja, a conclusão pela
necessidade de suscitar o conflito de competência tem como fundamento a possibilidade
de existência de conexão entre crimes eleitorais e comuns, único cenário a justificar o
deslocamento da competência da justiça federal comum para a eleitoral em hipóteses da
prática de crimes daquela natureza. Portanto, a correlação realizada no voto vista não
constitui contradição ou confusão de institutos.

Ao reconhecer, ainda que por maioria, a ausência de conexão entre os delitos
investigados na justiça federal comum e aqueles do presente caderno processual, há, na
prática, um pronunciamento colegiado da Justiça Eleitoral no sentido de não vislumbrar,
no caso concreto, conexão entre os crimes eleitorais e os comuns, objeto dos autos
nº 5017908-50.2021.4.04.7000, e, como consectário lógico, não reconhecer sua
competência para julgar aqueles delitos. Ora, exatamente o que buscava o ora
embargante e então recorrente era um pronunciamento da justiça eleitoral acerca de sua
competência, o que acabou sendo alcançado ainda que não por intermédio do conflito de
competência.

Em síntese, a própria posição exarada por esta Corte Eleitoral quanto à
preliminar do recurso faz cair o fundamento para o conflito positivo de competência, uma
vez que ele depende de que duas ou mais autoridades judiciais se considerem
competentes para o processamento e julgamento do feito, o que não ocorreu no caso
concreto.

O novo fato relatado pelo embargante no sentido de que, no interregno do
julgamento do recurso nos presentes, o Juízo da 23ª Vara Federal proferiu decisão nos
autos nº 5017908-50.2021.4.04.7000 declinando a competência para a Justiça Eleitoral,
não altera a conclusão ora afirmada.

Compulsando os mencionados autos em consulta pública, verifica-se que o
juízo federal comum declinou da competência em cumprimento a decisão do Supremo
Tribunal Federal proferida nos autos da Reclamação nº 32.081, reconhecendo a
incompetência da 23ª Vara Federal e determinando a remessa dos autos da Operação
Integração para esta especializada.

Em verdade, essa decisão apenas corrobora a posição adotada por este
relator no voto condutor do acórdão que, embora vencida naquele momento, concluía
exatamente pela necessidade de remessa daqueles autos à Justiça Eleitoral para resolver
acerca da existência ou não de conexão entre os delitos.

De qualquer forma, no que interessa ao presente e neste momento
processual, tem-se que a remessa efetivada em cumprimento à decisão do STF torna
desnecessário que seja suscitado conflito positivo de competência, único pedido
veiculado nos aclaratórios.

Não obstante, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Portanto, seja diante da inexistência de contradição no acórdão como pela
resolução da questão concernente à competência realizada pelo Supremo Tribunal
Federal, voto no sentido de NÃO ACOLHER os embargos de declaração, nos termos da
Num. 43950415 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710360318700000042904032
Número do documento: 24082710360318700000042904032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:56:04

fundamentação.

JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO CRIMINAL ELEITORAL (1327) Nº 0600004-
69.2021.6.16.0172 - Ivaté - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: VALDECIR PREVITAL - Advogados do EMBARGANTE: MATHEUS VENANTE
GUGELMIN - PR97739, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950415 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:36:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710360318700000042904032
Número do documento: 24082710360318700000042904032
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 03/09/2024 09:56:04